Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-22.2023.8.11.0077
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001270-22.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANDA DE MORAIS COELHO - CPF: 786.440.891-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONTRATAÇÃO REGULAR. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado comum e condenou o banco à restituição simples de valores supostamente cobrados a maior, afastando apenas o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição ou decadência; (ii) saber se houve violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (iii) saber se estão configurados vícios de consentimento aptos a justificar a nulidade parcial do contrato, sua conversão e a restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A prescrição e a decadência não se configuram em contratos de trato sucessivo, pois o prazo prescricional tem como termo inicial o último desconto realizado, sendo inaplicável o art. 178 do CC às relações jurídicas de execução continuada.

4. A relação jurídica submete-se ao CDC, mas a proteção consumerista não afasta a validade de contrato regularmente firmado, quando comprovados o termo de adesão assinado e a clareza das cláusulas quanto à natureza do produto contratado.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, a disponibilização do crédito e a utilização reiterada do cartão de crédito consignado, inclusive para saques, evidenciando ciência e concordância da consumidora com as condições pactuadas.

6. Inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento da modalidade contratada após longa execução do ajuste.

7. A conduta da autora, ao usufruir do crédito e dos serviços por vários anos, atrai a incidência do princípio do venire contra factum proprium, vedando comportamento contraditório e afastando a pretensão de revisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos de cartão de crédito consignado, de trato sucessivo, não há prescrição ou decadência enquanto perdurarem os descontos em folha.

2. A assinatura do termo de adesão, aliada à utilização reiterada do produto, comprova a ciência do consumidor quanto à natureza do cartão de crédito consignado e afasta a alegação de vício de consentimento.

3. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado o cumprimento do dever de informação e a inexistência de abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade aos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato e Indenização por Dano Material n. 1001270-22.2023.8.11.0077
, ajuizada em seu desfavor por
VANDA DE MORAIS COELHO.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo proferida nos seguintes termos (ID. 336001989, grifos no original):

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, para:

1
.

DECLARAR
a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, por violação do dever de informação;

2.

DETERMINAR A CONVERSÃO
do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a apuração do valor devido com base nos juros e encargos médios de mercado aplicáveis aos empréstimos consignados na época da contratação. O valor a ser apurado será objeto de liquidação de sentença;

3.

CONDENAR
o Banco Pan S.A. a restituir à autora, de forma simples, os valores que porventura excederem o valor da dívida após a conversão, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

4.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de ofensa à dignidade da autora;

5.

CONDENAR
o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em razões recursais (ID. 336001991), o Banco Pan sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato foi formalizado em 26/05/2015, mais de 9 anos antes do ajuizamento da ação, bem como da decadência do direito de agir.

No mérito, defende a legalidade da contratação, argumentando que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo assinado o termo de adesão com informações claras e precisas sobre o produto.

Afirma que o contrato continha cláusulas expressas sobre a natureza do cartão de crédito consignado, com informações sobre o funcionamento do produto, incluindo o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Ressalta que a autora utilizou o cartão para realizar saque no valor de R$ 2.105,11 (dois mil, cento e cinco reais e onze centavos), tendo o valor sido transferido para sua conta bancária. Aduz que cumpriu o dever de informação, disponibilizando material informativo sobre o produto.

Por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 336001994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora firmou contrato com a instituição requerida, alegando que, à época, acreditava estar aderindo a empréstimo consignado simples. Contudo, ao consultar o seu holerite, constatou que os descontos realizados referiam-se a contrato correspondente à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Afirma que tal modalidade é significativamente mais onerosa, uma vez que o pagamento mínimo descontado diretamente em folha amortiza apenas os encargos, mantendo inalterado o saldo principal da dívida.

Alega que os descontos foram realizados por mais de 08 (oito) anos, e que, até o ajuizamento da demanda foram descontados R$ 10.943,94 (dez mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) de sua folha de pagamento.

Ainda, aduz que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, no momento da contratação, não lhe foi esclarecida a real natureza da operação, tampouco os encargos e consequências inerentes ao cartão de crédito consignado.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo fosse declarada a abusividade contratual e determinada a conversão da operação em empréstimo consignado comum, além da condenação da instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID. 336001967), o Banco Pan defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora anuiu expressamente à operação. Para tanto, juntou aos autos o suposto contrato de adesão (ID. 336001969), comprovante do crédito em conta bancária da autora (ID. 336001968) e faturas do cartão de crédito consignado (ID. 336001971).

Em 19/08/2025, sobreveio sentença que declarou a nulidade parcial do contrato em razão do descumprimento do dever de informação, determinando a conversão do crédito em empréstimo consignado comum e condenando a instituição requerida à restituição, de forma simples, de valores que eventualmente excederem o valor da dívida após a conversão.

Inconformado, recorre o banco requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a instituição apelante suscita a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação e/ou a decadência do direito de ação da parte autora.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, como cediço, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela, e não ao vencimento isolado de cada prestação.

No caso concreto, o contrato discutido envolve obrigação de prestações continuadas, sendo certo que os descontos em folha de pagamento persistiam até o ajuizamento da ação, ocorrido em dezembro de 2023, razão pela qual não há falar em prescrição.

Do mesmo modo, afasta-se a alegada decadência, pois, em se tratando de relação jurídica de natureza sucessiva, não incide o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil, inexistindo perda do direito de ação.

Neste sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de prescrição porque a relação é de consumo e envolve responsabilidade por fato do serviço, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial, em contratos de trato sucessivo, corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto, ocorridos até abril/2023, com ajuizamento em agosto/2024 dentro do quinquênio. 4. Afasta-se a decadência, pois o contrato de cartão de crédito consignado configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada desconto, sendo inaplicável o art. 178 do Código Civil.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Invertido os ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento:
1. A prescrição quinquenal do art. 27 do CDC não se configura em contratos de cartão de crédito consignado quando os descontos, de trato sucessivo, perduram até data inferior a cinco anos antes do ajuizamento. 2. A decadência do art. 178 do Código Civil não se aplica aos contratos de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam a cada desconto.
(...)” (N.U 1004269-09.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025) – destaquei.

Deste modo,
rejeito
as preliminares suscitadas.

No mérito, verifica-se que a controvérsia recursal limita-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informação pela instituição financeira.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ressalta-se que, tratando de ação declaratória de abusividade contratual, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação do autor, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de contrato firmado pelas partes (ID. 336001969):

Destaca-se que o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade contratada era, de fato, a de cartão de crédito consignado, estabelecendo, expressamente, a ciência da consumidora quanto à natureza da operação e às condições de adesão ao crédito pactuado (ID.
336001969
, p. 02):

De mesmo modo, a instituição financeira comprovou a utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques entre os anos de 2015 e 2023, contrariando o alegado desconhecimento da contratação (ID. 336001971):

Com efeito, salienta-se que o saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e a validade dos descontos realizados em folha de pagamento.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026